Tribunal: CARF
Processo: 10830.722785/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação tributária, especialmente a observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte apresenta impugnação tempestiva em razão de ciência de auto de infração e de relatório de procedimento fiscal com as motivações e explicações inerentes ao lançamento efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO.
Enunciado Súmula CARF No 163.
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
As despesas escrituradas em livro Caixa somente poderão ser deduzidas da receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços notariais e de registro e do leiloeiro quando devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e quando comprovado o vínculo entre tais despesas e a atividade profissional do Contribuinte, bem como serem necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, é pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso da Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda no patamar máximo de 100% devido a retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722785/2017-11
ACÓRDÃO
2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO RUBEN SIMONETTI COHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA O atendimento aos
preceitos estabelecidos na legislação tributária, especialmente a
observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório,
afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte apresenta
impugnação tempestiva em razão de ciência de auto de infração e de
relatório de procedimento fiscal com as motivações e explicações inerentes
ao lançamento efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO.
Enunciado Súmula CARF No 163.
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
As despesas escrituradas em livro Caixa somente poderão ser deduzidas da
receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de
serviços notariais e de registro e do leiloeiro quando devidamente
comprovadas por documentação hábil e idônea e quando comprovado o
vínculo entre tais despesas e a atividade profissional do Contribuinte, bem
como serem necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte pagadora.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-
Leão, é pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido
e não recolhido, que será cobrada isoladamente.
Fl. 26459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
2
MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada quando
restar comprovado o intento doloso da Contribuinte de impedir ou
retardar o conhecimento de fatos geradores por parte do Fisco a fim de se
eximir da cobrança do imposto de renda no patamar máximo de 100%
devido a retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de limitar a multa
de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca(substituto[a] integral), Andre Barros de Moura(substituto[a] integral), Cleberson Alex
Friess (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o conselheiro(a) Yendis
Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-99.898 - 20a
Turma da DRJ/RJO de 19 de julho de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 21526/21642)
O presente processo refere-se a auto de infração relativo a IRPF 2013/2012 apurado
em procedimento fiscal regularmente instaurado que apurou as seguintes infrações:
Fl. 26460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
3
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS (JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS) RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
- MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO
O Auto de Infração vem acompanhado do Termo de Verificação Fiscal e de seus
Anexos, que detalham a análise das obrigações tributárias do contribuinte no exercício da
atividade de leiloeiro oficial no ano-calendário de 2012. A autoridade fiscal registra que examinou
o cumprimento das obrigações próprias dessa atividade, regulada pelo Decreto 21.981/1932, que
prevê a remuneração por comissão ajustada em contrato e, na ausência de estipulação, fixa
percentuais de 5% para bens móveis e 3% para imóveis. O exercício do ofício é pessoal, não
podendo ser delegado a pessoa jurídica, salvo impedimento comunicado à Junta Comercial.
Consta que o contribuinte atuou de forma híbrida em 2012: como leiloeiro oficial
contratado por empresas (Central de Leilões e, posteriormente, COPART e Maxi Lance) e também
como organizador direto de leilões próprios. Quando contratado diretamente pelos comitentes,
assumia não apenas a condução pessoal dos atos de venda, mas também toda a estrutura
operacional necessária — transporte, guarda e comercialização dos bens, tanto em leilões
presenciais quanto on-line.
A Central de Leilões, cuja sócia majoritária era seu cônjuge e constava como sua
dependente na DIRPF de 2012, igualmente firmava contratos com comitentes, ficando responsável
pela operacionalização completa dos leilões. O contribuinte, por sua vez, mantinha contrato com a
empresa para atuar como leiloeiro nos eventos por ela contratados, recebendo remuneração
mensal fixa de R$ 3.500,00.
Em maio de 2012, dando início à reestruturação societária, as quotas da Central de
Leilões foram vendidas à COPART, com efetivação em 31/10/2012. Após a aquisição, a Central de
Leilões passou a atuar apenas com leilões de veículos. Na mesma data, o contribuinte ajustou
novo contrato com a COPART, prevendo sua atuação como leiloeiro em todos os leilões em que a
Central figurasse como contratada, mediante remuneração mensal de R$ 41.400,00.
A partir de novembro de 2012, para atender leilões de cargas, materiais, imóveis,
artes e judiciais, foi criada a empresa Maxi Lance, cujos eventos sempre foram conduzidos pelo
contribuinte. Nesses leilões, ele era remunerado diretamente pelos arrematantes no percentual
de 5%, sendo a estrutura operacional de responsabilidade da própria Maxi Lance.
No Termo de Verificação Fiscal foram descritos, nos itens 46 a 74, todos os
procedimentos de apuração que resultaram na identificação de omissão de rendimentos e
dedução indevida de despesas no livro caixa. Em razão das infrações, a fiscalização refez os
cálculos do carnê-leão, o que gerou a exigência de multa isolada pelo não recolhimento mensal. A
Fl. 26461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
4
multa de ofício foi qualificada sob o fundamento de que o contribuinte teria declarado despesas
com publicações de editais em favor da empresa Unity Comunicação Ltda. de modo inverídico,
lançando valores que, segundo a fiscalização, foram parcialmente devolvidos sem o
correspondente registro contábil, evidenciando intuito de fraudar a tributação.
Impugnação (fls 26041/26107)
Cientificado do Auto de Infração em 12/05/2017 o RECORRENTE apresentou
impugnação na qual sustenta, inicialmente, a nulidade do lançamento em razão da dificuldade de
compreensão do Termo de Verificação Fiscal. Alega ser impossível identificar os valores
considerados omitidos e a metodologia empregada para a apuração da suposta receita não
oferecida à tributação. Para demonstrar o vício, aponta inconsistências entre os valores
constantes de diferentes planilhas fiscais, que apresentam divergências relevantes e não
explicadas.
Assinala que declarou receitas recebidas de pessoas jurídicas no valor de R$
3.300.281,52, reconhecidas pela própria autuação em vários trechos do TVF, mas que em outras
planilhas a fiscalização considerou valores distintos (R$ 3.122.681,52 ou R$ 3.121.376,12).
Questiona a origem dessas diferenças e sustenta que a ausência de explicação compromete o
lançamento. Acrescenta que a fiscalização menciona o valor de R$ 3.136.078,87 como
supostamente declarado, embora não demonstre como chegou a tal cifra, criando obscuridade
que impede o impugnante de se defender.
Sustenta que a autoridade fiscal deveria ter partido dos valores efetivamente
declarados e recolhidos para só então apurar eventual receita omitida, o que não ocorreu,
deixando sem esclarecimento se a suposta diferença decorre de comissões, DSDB ou outras
fontes. Também questiona divergências entre o valor de receita omitida apurado em planilha (R$
915.855,28) e o valor exigido no Auto de Infração (R$ 930.281,05), reforçando, em sua visão, o
vício material e o cerceamento de defesa reconhecido pela jurisprudência administrativa e judicial.
Alega contradição entre os valores de imposto devido utilizados para cálculo da
multa do carnê-leão, pois o Auto aponta R$ 944.505,48 enquanto o TVF adota R$ 944.046,83, sem
justificativa. Denuncia ainda erro metodológico pelo não transporte das despesas acumuladas
para dezembro de 2012, conforme autoriza o RIR/1999.
O impugnante também aponta fragilidade probatória quanto às despesas
alegadamente reembolsadas, afirmando inexistir qualquer comprovante de ingresso dos valores,
já que, apurando pelo regime de caixa, só poderia reconhecer receita mediante efetiva
disponibilidade financeira. Sustenta que as glosas foram realizadas com base apenas em cláusulas
contratuais, insuficientes para comprovar reembolso.
Contesta diversas glosas específicas: duplicidade de glosa de despesas de
manutenção; glosas de despesas com bens de capital e conservação por ausência de base legal e
inadequada interpretação do Parecer Normativo CST 60/78; indevida imputação de despesas a
terceiros, afirmando que o modelo operacional da atividade de leiloeiro envolve custos próprios
Fl. 26462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
5
mesmo havendo empresas contratadas; inadequação do critério de rateio das despesas pelo
número de bens arrematados, por ser presuntivo e descolado da realidade econômica; e glosas de
despesas aceitas pela jurisprudência, como as da ALOG, amparadas por notas de débito.
Quanto às despesas supostamente reembolsadas, reafirma que não houve prova de
ingresso de valores e que a legislação do regime de caixa impede presunção de receita. Em relação
ao contrato com a Porto Seguro, explica que recebia comissão bruta de 5%, da qual arcava
integralmente com despesas operacionais antes de dividir a comissão líquida, tornando ilegítima a
glosa de 81% aplicada pela fiscalização.
Sobre a Unity, defende que não houve fraude, mas simples reversão de valores
entre agência, veículos de comunicação e o próprio impugnante, devidamente documentada.
Afirma que eventual receita omitida corresponderia, no máximo, ao percentual de 23,55% usado
pela própria fiscalização para ratear despesas, e não ao valor integral atribuído no lançamento.
Defende a legitimidade das despesas com a empresa Cláudio Cohn, cuja função
seria administrar receitas e despesas envolvendo vultosos recursos de terceiros; a necessidade das
despesas com escritórios de advocacia, comprovadas por processos judiciais relacionados à sua
atividade; a necessidade das despesas com impressão de catálogos, cuja desnecessidade não foi
provada; e a legitimidade das despesas com “A Contabilista”, glosadas sem demonstração de
fundamento; além dos emolumentos da JUCESP, essenciais ao exercício legal da função de
leiloeiro oficial.
Após tratar das glosas, a impugnante volta a contestar a metodologia de apuração
da multa do carnê-leão, requerendo o ajuste da base tributável e o transporte das despesas
acumuladas. Sustenta, ainda, que a multa isolada deve ser cancelada nos meses em que
apresentou base de cálculo negativa, conforme recente jurisprudência do CARF.
Reitera a inexistência de fraude, defendendo que eventual omissão refere-se
apenas à recuperação de despesas, o que afasta a multa qualificada nos termos da Súmula CARF
14. Argumenta que a multa de 150% é desproporcional, viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, e ofende o direito de propriedade, especialmente na ausência
de conduta dolosa. Questiona, por fim, a cobrança de juros sobre multas.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência para sanar as contradições
do lançamento e permitir a juntada de provas complementares.
Acórdão 1a Instância (fls.26321/26364)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA O atendimento aos preceitos
estabelecidos na legislação tributária, especialmente a observância do amplo
Fl. 26463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
6
direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte apresenta
impugnação tempestiva em razão de ciência de auto de infração e de relatório de
procedimento fiscal com as motivações e explicações inerentes ao lançamento
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no
exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e
jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação
em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
As despesas escrituradas em livro Caixa somente poderão ser deduzidas da
receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços
notariais e de registro e do leiloeiro quando devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea e quando comprovado o vínculo entre tais despesas
e a atividade profissional do Contribuinte, bem como serem necessárias à
percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, que será cobrada isoladamente.
MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar
comprovado o intento doloso da Contribuinte de impedir ou retardar o
conhecimento de fatos geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei. A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos
legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.26374/26448)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/09/2018 contestando
o Auto de Infração lavrado pela Receita Federal do Brasil, que aponta omissões de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF para o ano-calendário de 2012.
Fl. 26464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
7
O Recorrente argumenta, inicialmente, a nulidade do lançamento fiscal,
sustentando uma intransponível dificuldade em compreender a metodologia e os cálculos
utilizados pela autoridade fiscal para apurar a suposta omissão de rendimentos. Ele destaca que o
Termo de Verificação Fiscal (TVF) apresenta colocações confusas e desconexas, além de
contradições entre os valores declarados e os "presumidos como declarados" pela fiscalização,
tornando impossível a identificação clara das infrações imputadas. Tais vícios materiais, conforme
o artigo 142 do Código Tributário Nacional e precedentes do CARF e STJ, cerceiam o direito de
defesa e impõem o reconhecimento da nulidade.
Em acréscimo, o Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração por ausência de
prova. Ele enfatiza que a Fiscalização não demonstrou a ocorrência de reembolsos que
justificariam a glosa de despesas, sendo que o ônus da prova de tais fatos recai sobre a autoridade
fiscal, como estabelecido no artigo 373 do Código de Processo Civil. São apontadas, ainda,
inconsistências nos valores cobrados, especialmente na base de cálculo da multa do carnê-leão,
com discrepâncias entre os valores apresentados no Auto de Infração e no TVF, e um erro
metodológico na não transposição de despesas acumuladas, em desacordo com o artigo 76 do
Regulamento do Imposto de Renda.
No mérito, o Recorrente contesta a glosa indevida de diversas despesas. Defende
que gastos com manutenção de software foram equivocadamente classificados como bens de
capital, desconsiderando a natureza de serviço. As despesas imputadas a terceiros, relativas aos
custos operacionais de leilões, foram integralmente suportadas por ele e são essenciais para a
percepção de sua receita, em conformidade com o artigo 75 do RIR/1999, e o critério de rateio
adotado pela Fiscalização mostra-se inadequado. Argumenta-se também a improcedência da glosa
de despesas de locação de bens móveis, pois a emissão de nota fiscal para tal atividade é vedada
por legislação específica, tornando a nota de débito um comprovante válido.
O Recorrente também refuta a glosa de despesas supostamente reembolsadas,
insistindo que a mera previsão contratual de reembolso não comprova o efetivo recebimento dos
valores, especialmente considerando seu regime de apuração de caixa. Ele esclarece a
interpretação equivocada do contrato com a Porto Seguro, demonstrando que arca com 100% das
despesas e até mesmo devolve parte de sua comissão à comitente. Critica a qualificação de fraude
na glosa de despesas com a Unity, explicando tratar-se de uma prática comercial legítima de
repasse de créditos, que, no máximo, configuraria omissão de receita, não justificando a multa
qualificada de 150%, segundo a Súmula CARF 14.
Ademais, o Recorrente sustenta a essencialidade das despesas com a empresa
Cláudio Cohn Central de Leilões, que gerencia suas finanças, e com escritórios de advocacia, cujos
serviços são indispensáveis para a defesa em processos relacionados à sua atividade. Ele contesta
a glosa de despesas com impressão de catálogos e emolumentos da JUCESP, pois a dedutibilidade
não pode ser condicionada à geração de receita para despesas obrigatórias, e reitera a ausência de
prova de reembolso. Por fim, ele pede o afastamento da multa qualificada por ausência de fraude
e aponta a confiscatoriedade da penalidade de 150%, que viola princípios constitucionais e a
Fl. 26465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
8
jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 582.461/SP e ADI 551/RJ), que limita as
multas a 100% do tributo. A incidência de juros sobre as multas de ofício e isolada também é
contestada por falta de previsão legal.
Diante de todos os argumentos, o Recorrente pede o recebimento, processamento
e provimento do Recurso Voluntário, solicitando, preliminarmente, o acolhimento das nulidades
apontadas no lançamento fiscal, o que implica o cancelamento do Auto de Infração. Na hipótese
de as nulidades não serem reconhecidas, ele requer, no mérito, o integral provimento do recurso
para que o valor do imposto e das multas sejam revistos e ajustados de acordo com as razões
apresentadas. Subsidiariamente, ele solicita a conversão do julgamento em diligência para sanar
as contradições e incompreensões da autoridade fiscal, em respeito ao princípio da verdade
material, e pugna pela realização de sustentação oral para a defesa de seus interesses.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pede a declaração de nulidade do
lançamento devido à real dificuldade de compreensão do Termo de Verificação Fiscal (TVF) e do
próprio Auto de Infração. Isso inclui a falta de clareza sobre a metodologia e os cálculos de
apuração da suposta omissão de rendimentos, as contradições entre os valores declarados e os
"presumidos" pela fiscalização, a diferença entre os valores apurados e exigidos, inconsistências
dos valores cobrados e ausência de provas. Essas falhas configurariam vício material que cerceia o
direito de defesa, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional e a jurisprudência
aplicável.
Tal alegação já foi enfrentada pelo Acórdão da DRJ que assim se manifestou (fls.
26331/26332):
Da nulidade
Preliminarmente, verifico que o lançamento atende integralmente aos preceitos
de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e o auto de
infração apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 26466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
9
Ressalte-se especialmente que o auto contém o enquadramento legal completo e
uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração
que lhe foi atribuída.
Aliás, ele pôde impugnar livremente o lançamento, garantindo-se plenamente no
presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, não
se observa qualquer óbice à validade do auto de infração.
Ademais, obsevo que o trabalho da autoridade fiscal foi baseado em uma análise
minuciosa de documentos coletados durante a ação fiscal que geraram as diversas
planilhas constantes dos Anexos integrantes do Auto de Infração, que no caso da
omissão de rendimentos são os Anexos I, II, III, IV e XVII.
Nos mencionados Anexos, que contemplam mais de trinta mil operações de
vendas de bens em leilão detalhadas individualmente, constam data e local de
ocorrência dos leilões, descrição dos bens, identificação dos compradores e
comitentes, valores de arrematação que serviram de base de cálculo das
comissões, percentuais de comissões devidas ao leiloeiro de acordo com os
contratos apresentados, ou seja, estão discriminadas todas as informações
pertinentes à apuração da omissão de rendimentos, permitindo que haja plena
compreensão da apuração da infração.
Além disso, no Termo de Verificação Fiscal (TVF) foi relatado todo o
desenvolvimento da ação fiscal com a indicação das intimações lavradas e suas
exigências, das respostas e documentos apresentados pelo Contribuinte, ou a sua
não manifestação, assim como das análises deles resultantes, que culminaram na
apuração das infrações objetos do lançamento. No que diz respeito
especificamente à metodologia adotada para apuração da receita da atividade de
leiloeiro há descrição clara e extensa no item 46 do TVF. Os valores apontados nas
diversas tabelas reproduzidas no TVF espelham informações constantes ou da
declaração de ajuste anual (DAA) entregue pelo contribuinte ou das planilhas
elaboradas pela autoridade fiscal que compõem os Anexos Portanto, se o
contribuinte não concorda com os valores lançados ou com os critérios de cálculo
para apuração da omissão de receita, isso é matéria a ser examinada na
apreciação de mérito, não havendo qualquer razão para se configurar um vício
material que enseje nulidade do lançamento. O mesmo raciocínio se aplica
quanto às alegações acerca da apuração da base de cálculo da multa isolada e
sobre a instrução probatória que embasou o lançamento, pois, ainda que
verdadeiras, não dão causa a nulidade do lançamento e serão analisadas
oportunamente nesse voto como argumento de mérito.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
Outra preliminar suscitada diz respeito ao pedido de juntada posterior de
documentos e realização de diligências.
Fl. 26467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
10
Qual a juntada de provas, importante salientar que estas devem ser juntadas no
momento da impugnação, restando preclusa a sua juntada em momento posterior, salvo em casos
específicos previstos no art. 16, $$4° e 5° do Decreto no 70.235/72, o que não é o caso.
Em relação ao pedido de diligências, estas também regem-se pelo art. 16, IV do
mesmo dispositivo legal, e, nos termos do enunciado da Súmula CARF 163, o seu indeferimento
não acarreta cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Verifica-se que a decisão da 1a instância fundamentou adequadamente a negativa
do pedido de diligências (fl. 26331):
No que se refere à realização de diligência, esta também deve ser indeferida, com
amparo na redação contida no Decreto no 70.235/72, artigo 18, caput, por ser
considerada desnecessária, uma vez que os pressupostos fáticos e jurídicos
presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre convicção da
autoridade julgadora.
Além disso, seu pedido foi genérico, não tendo sido apresentados os requisitos
exigidos no artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Logo, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em buscar a reforma do acórdão recorrido e o
ajuste das exigências fiscais, questionando a legitimidade das glosas de despesas e a aplicação das
multas, o que será avaliado a seguir.
Quanto ao cancelamento das glosas o RECORRENTE questiona as despesas glosadas
por agrupamento, nos seguintes termos:
 Despesas com bens de capital e conservação de bens (como manutenção de
software), argumenta serem despesas de serviço, e não aquisições.
 Despesas imputadas a terceiros (custos operacionais de leilões), sustenta ter
arcado integralmente e serem essenciais à sua atividade, conforme o artigo
75 do RIR/1999, além de contestar o critério inadequado de rateio.
 Despesas não revestidas de formalidades legais (locação de bens móveis
comprovada por nota de débito), visto que a emissão de nota fiscal para tal
atividade é legalmente vedada.
Fl. 26468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
11
 Despesas supostamente reembolsadas, afirma que a mera previsão
contratual de reembolso não comprova o recebimento efetivo, e seu regime
de caixa demanda a percepção real da receita.
 81% das despesas com a Porto Seguro, com base em uma interpretação
contratual que não corresponde à realidade de que o Recorrente suporta
100% desses custos.
 Despesas com a Unity*, argumenta que a operação constitui uma prática
comercial legítima de repasse de créditos, e que a qualificação como fraude
é indevida.
 Despesas com a Cláudio Cohn Central de Leilões, por serem atividades de
gestão essenciais à sua percepção de renda.
 Despesas com escritórios de advocacia (como Germanos Advogados
Associados), pois são essenciais para sua defesa em ações decorrentes de
sua atividade de leiloeiro.
 Despesas com impressão de catálogos, alega falta de comprovação de que
não estão relacionadas à sua atividade.
 Despesas com emolumentos da JUCESP, pois são obrigatórias para o
exercício da função de leiloeiro e sua dedutibilidade não pode ser
condicionada à obtenção de receita.
Porém, o Acórdão da DRJ manteve tais glosas conforme excertos (fls.
26335/26357), a seguir sintetizados:
São identificados três grupos de despesas dedutíveis: (a) remuneração paga a
terceiros com vínculo empregatício, incluindo encargos trabalhistas e
previdenciários; (b) emolumentos pagos a terceiros; e (c) despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Reafirma-
se que, além de se enquadrarem em um desses grupos, as despesas não podem
recair nas hipóteses de vedação (depreciação, arrendamento, locomoção e
transporte – salvo representante comercial autônomo –, e certas receitas
específicas), e devem ser comprovadas por documentação idônea, apta a
identificar beneficiário, valor, data e natureza do serviço ou bem. A decisão
sublinha que a lei não traz lista exaustiva de despesas dedutíveis, impondo ao
contribuinte o ônus de excluir, de antemão, aquelas que não sejam efetivamente
necessárias. Com base no Parecer Normativo CST no 32/1981, define-se “despesa
necessária” como aquela essencial, inevitável e indispensável para a obtenção da
receita e manutenção da fonte produtora, e esclarece-se que apenas gastos sem
os quais o exercício habitual da atividade ficaria inviabilizado ou
significativamente prejudicado podem ser considerados despesas de custeio, a
exemplo de aluguel, água, luz, telefone e material de consumo. A partir dessa
moldura, conclui-se que a autoridade fiscal não atuou com arbitrariedade, mas se
Fl. 26469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
12
valeu da legislação e da doutrina administrativa para glosar despesas que
entendeu não se enquadrarem nesses parâmetros, cabendo ao contribuinte, na
impugnação, demonstrar que as glosas recaíram sobre despesas efetivamente
dedutíveis.
No tópico relativo a despesas com bem de capital e conservação de bens, o
acórdão retoma o Parecer Normativo CST no 60/1978 para distinguir despesa de
custeio de aplicação de capital. Despesa dedutível é aquela consumida no próprio
exercício (material de escritório, conservação, limpeza etc.), enquanto aplicação
de capital é o gasto com bens de vida útil superior a um ano, não consumíveis,
sujeitos a depreciação (máquinas, equipamentos, mobiliário, imóveis, programas
de computador). Em relação aos softwares elaborados pela empresa Ferrer, a
decisão acompanha o Fisco ao classificá-los como investimento, por se tratar de
bens que não se esgotam com o uso em um exercício, e, portanto, não
configuram despesa de custeio, mas aplicação de capital, não dedutível em livro
caixa. O mesmo raciocínio é aplicado às benfeitorias em imóvel locado: obras e
melhorias são tratadas como aplicação de capital, não como simples manutenção,
inclusive à luz do Manual de Perguntas & Respostas do IRPF. Como no contrato de
locação não havia previsão de compensação das benfeitorias com o valor do
aluguel, tais gastos não são aceitos como despesas dedutíveis, devendo ser
mantidas as glosas relativas a conservação de bens de vida útil superior a um
exercício.
No ponto “imputação de despesas a terceiros”, a decisão aborda as despesas com
remoção de veículos, publicação de editais, impressão de catálogos, remuneração
de funcionários, internet e data center, entre outras, glosadas sob o argumento
de que eram ônus total ou parcial da Central de Leilões e da Maxi Lance. A
julgadora descreve que parte dos leilões era organizada diretamente pelo
contribuinte (caso em que assumia custos operacionais e poderia deduzir as
despesas), e parte derivava de contratos firmados pelos comitentes com a Central
de Leilões/COPART ou Maxi Lance, situações em que as obrigações contratuais de
custeio recaíam sobre essas empresas, e não sobre o leiloeiro. Cita trechos de
diversos contratos (Liberty, Mitsui, Mapfre) para demonstrar que despesas de
transporte, guarda, divulgação e publicação de editais corriam, em regra, por
conta da contratada, muitas vezes com reembolso ajustado. Também destaca
que, nos contratos firmados entre o contribuinte e a Central de Leilões ou
COPART para a atuação como leiloeiro, não há cláusulas que lhe atribuam custos
operacionais das empresas. A partir disso, conclui que o contribuinte lançou, em
seu livro caixa, despesas que, à luz dos contratos e demais provas (e-mails,
prestação de contas), eram de responsabilidade de terceiros, justificando a
manutenção das glosas.
Na sequência, o acórdão enfrenta a questão dos critérios de rateio. Reconhece
que, dada a utilização compartilhada de pátios e estruturas entre o contribuinte e
a Central de Leilões, havia despesas comuns (editais, pátio de Osasco, data center
ALOG, catálogos, remoção de veículos etc.) impossíveis de serem individualizadas
Fl. 26470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
13
por falta de registros analíticos na escrituração do contribuinte. Relata que, diante
da ausência de colaboração em intimações para detalhamento de beneficiários e
critérios, a fiscalização adotou diferentes métodos de rateio: percentual de
participação em leilões, número de leilões, número de veículos ou bens
arrematados, e exclusão de situações em que contratos atribuíam custos
claramente à comitente ou previam reembolsos específicos. O percentual de
23,55% foi utilizado para ratear despesas comuns de editais; 82% para gastos do
pátio de Osasco; 38% para despesas com ALOG e catálogos, com base no volume
de bens leiloados; e 76% para remoção de veículos em pátios compartilhados. A
decisão observa que, embora o contribuinte critique os critérios, ele não
apresentou proposta concreta alternativa nem documentação que permitisse
outro tipo de apuração, razão pela qual considera razoáveis os critérios adotados
e afasta a alegação de vício de metodologia.
No tópico sobre “despesas supostamente não revestidas das formalidades legais”,
especificamente quanto à ALOG, a decisão registra que parte das despesas foi
inicialmente glosada por terem sido apresentadas apenas notas de débito e
boletos, sem nota fiscal. A julgadora, contudo, pondera que a dispensa de
emissão de nota fiscal para locação de bens móveis não exime a pessoa jurídica da
emissão de documentação idônea para fins tributários, podendo essa
comprovação ser feita por meio de recibos, contratos, livros e notas de débito,
desde que contenham elementos suficientes de identificação da operação. Assim,
reconhece a idoneidade das notas de débito para fins de comprovação da
despesa, mas limita a dedução à proporção de 38%, em consonância com o
critério de rateio já adotado para a Alog, restabelecendo o montante de R$
11.978,45 em favor do contribuinte.
No item “despesas de reembolsos”, o acórdão reafirma que os contratos firmados
com comitentes previam expressamente hipóteses de reembolso de despesas
(remoção, estadia, serviços específicos). O contribuinte tentou afastar a prova
contratual alegando que só o efetivo ingresso de recursos (regime de caixa)
comprovaria o reembolso, mas a julgadora considera que, se o contrato descreve
uma operação e o contribuinte alega que ela não se concretizou, recai sobre ele o
ônus de demonstrar a exceção, mediante aditamentos, extratos bancários ou
outros documentos, o que não ocorreu, apesar de diversas intimações. Ressalta
que a própria contratação de software específico para controle de reembolsos
demonstra a existência sistemática dessas operações e que há vasta
documentação nos autos (notas fiscais, e-mails, autorizações de seguradoras)
comprovando que certas despesas eram autorizadas pelas comitentes e
reembolsáveis. Cita exemplos concretos de despesas de estadia e serviços de
retirada de motor para decalque em que há comprovação do pagamento pelo
contribuinte seguido de autorização expressa de reembolso, reforçando que não é
plausível supor que ele deixasse de reaver valores cujo ônus contratual era de
terceiros. Conclui que, não tendo sido lançadas as receitas de reembolso, não há
fundamento para restabelecer as despesas glosadas a esse título.
Fl. 26471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
14
Em relação às “despesas com Porto Seguro”, a decisão analisa detalhadamente o
contrato e seus aditivos para demonstrar que os custos com taxas da JUCESP,
editais, catálogos, boleteiras e demais despesas operacionais eram abatidos da
comissão bruta antes da repartição entre comitente e leiloeiro, cabendo 81% da
comissão líquida à Porto e 19% ao contribuinte. Inicialmente, a comitente arcava
diretamente com essas despesas ou ressarcindo o leiloeiro; após os aditivos,
passou a descontá-las da comissão bruta antes da divisão. A julgadora conclui que
o contribuinte não poderia lançar em seu livro caixa 100% dessas despesas como
se fossem suas, uma vez que o ônus contratual principal recaía sobre a Porto,
cabendo-lhe apenas a parcela correspondente à sua participação na comissão
líquida. Observa que ele até poderia ter escriturado integralmente os gastos
desde que registrasse, em contrapartida, a receita de reembolso, o que não
ocorreu, razão pela qual mantém a glosa de 81% das despesas com a Porto
Seguro.
No tópico “despesas com Unity consideradas indevidas ou maior que o devido”, a
decisão recapitulou que as despesas com editais junto à agência Unity foram
glosadas por quatro fundamentos distintos: (1) valor de R$ 1.010.449,99 pago a
maior e devolvido, sem lançamento da receita correspondente; (2) despesas
ressarcidas pela comitente Porto; (3) despesas de responsabilidade contratual da
Central de Leilões (contrato com a Mapfre); e (4) despesas de responsabilidade da
Central em razão de rateio de despesas comuns (76,45%). O contribuinte
contestou especificamente a parcela de R$ 1.010.449,99, reconhecendo que
houve dedução a maior, mas defendendo que não havia fraude e pedindo que se
aplicasse a mesma proporção de rateio. A decisão, porém, esclarece que a
discussão sobre fraude e multa qualificada será tratada em outro tópico e afirma
que, quanto ao valor da glosa, é incompatível aplicar critério de rateio a despesa
inexistente, pois se trata de valor pago a maior e integralmente devolvido ao
contribuinte. Em consequência, mantém integralmente a glosa dos R$
1.010.449,99.
Sobre as “despesas com empresa Cláudio Cohn Central de Leilões Prestadora de
Serviços Administrativos Ltda.”, o acórdão registra que o contribuinte apresentou
tais gastos como assessoramento administrativo e controladoria necessários à
gestão de receitas e despesas da atividade de leiloeiro e de recursos de terceiros.
A julgadora, entretanto, entende que essas despesas não se enquadram como
custeio essencial, pois o exercício da atividade não depende, de forma
indispensável, da contratação de uma pessoa jurídica para realizar cobranças e
relatórios de prestação de contas; trata-se de mera conveniência. Além disso,
destaca que a empresa é de propriedade dos filhos menores do contribuinte,
representados pela sua esposa, todos constantes como seus dependentes, e que
ele próprio admitiu usar contas da empresa para movimentar recursos pessoais
em razão de bloqueios judiciais, evidenciando que, na essência, os valores
retornavam a ele. Por isso, conclui que se trata de despesa paga “a si mesmo”,
sem caráter de custeio necessário, mantendo a glosa integral.
Fl. 26472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
15
No que se refere às “despesas com escritório de advocacia Germanos Advogados
Associados”, a decisão aponta que, durante a fiscalização, não foi apresentado
contrato de prestação de serviços, apenas relatórios de processos, o que foi
considerado insuficiente para comprovar a vinculação das despesas à atividade de
leiloeiro e à manutenção da fonte produtora. Mesmo com a juntada de extratos
de andamento processual na impugnação para demonstrar que o contribuinte
figurava no polo passivo das ações, a julgadora entende que isso não basta: é
necessário conhecer o objeto e as condições contratuais para verificar a quem
cabia o ônus das despesas e se havia vínculo direto com a geração de receitas.
Reafirma que honorários advocatícios não se enquadram, em regra, como
remuneração a empregados, nem como emolumentos, e tampouco como
despesas de custeio necessárias nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/1990, por
não serem imprescindíveis ao exercício da profissão. Com isso, decide manter as
glosas de honorários advocatícios.
Em relação às “despesas com impressão de catálogos supostamente não
relacionados à atividade de leiloeiro”, a decisão reconhece que a fiscalização
aceitou a maior parte das despesas com a empresa Brasil Sistema Digital de
Impressão, desde que a documentação demonstrasse vínculo direto com leilões
(catálogos, materiais específicos). As glosas remanescentes, no total de R$ 410,00,
referem-se a documentos com descrições genéricas (scanner de plantas, cópias
especiais, plotagem etc.), sem indicação clara de relação com a atividade de
leiloeiro. A julgadora destaca que cabe ao contribuinte apresentar documentos
hábeis que permitam identificar a natureza da despesa e sua correlação com a
receita, e afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois as despesas glosadas
estão individualizadas e fundamentadas no TVF e no Anexo VII. Assim, mantém
essas glosas.
Por fim, em “despesas com emolumentos da JUCESP”, a decisão esclarece que as
glosas recaem sobre emolumentos relativos a leilões em que as contratadas eram
a Central de Leilões (Mapfre, Porto) ou a COPART, situações em que o
contribuinte era apenas leiloeiro remunerado por valor fixo, sem comissão sobre
arrematações. Nos contratos analisados, os custos com obrigações legais (como
comunicação à Junta Comercial) e emolumentos eram ônus da contratada, com
previsão inclusive de reembolsos pelo comitente. Reitera que, nos contratos com
Central e COPART, não há cláusula que atribua ao leiloeiro tais custos, o que seria
incompatível com a própria lógica de remuneração fixa. Mantém, portanto, a
glosa dos emolumentos da JUCESP nessas hipóteses, reafirmando o entendimento
já exposto sobre a suficiência probatória dos contratos para demonstrar a
responsabilidade de terceiros pelas despesas, e o consequente impedimento de
sua dedução em livro caixa pelo contribuinte.
Como se verifica a decisão recorrida enfrentou de forma bem fundamentada cada
uma das matérias devolvidas relativas às contestações das despesas glosadas. Neste ponto cabe
Fl. 26473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
16
analisar se as despesas glosadas são ou não dedutíveis do LIVRO CAIXA. Para tanto, transcreve-se
o Art. 6o da Lei 8134/1990 o Art. 75 do Decreto No 3000/1999 (RIR/1999 – vigente à época):
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 26474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
17
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
As despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora são
plenamente dedutíveis, desde que devidamente comprovadas. Neste sentido tem-se
antecedentes deste Conselho:
Numero
do
processo:
10665.720825/2011-45
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Mar 23
00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2023 Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Anocalendário:
2008 DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO. São dedutíveis as despesas de
custeio efetivas e necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, desde que devidamente comprovadas com documentos hábeis
idôneos escriturados em Livro Caixa.
Numero da decisão: 2001-005.722
Numero do processo: 15540.720061/2013-80 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Tue Dec 03 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008, 2009 DECADÊNCIA. MULTA
ISOLADA. O lançamento da multa isolada é de ofício e, assim, o termo inicial do
prazo decadencial ocorre no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. É válido
o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de
Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as
informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual da pessoa física. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFORMADOS NO QUADRO DE RENDIMENTOS DE
PESSOA JURÍDICA. Os honorários contratuais informados indevidamente pelo
Contribuinte como rendimentos pagos por pessoas jurídicas configuram
rendimentos de pessoa física e estão sujeitos ao recolhimento mensal de imposto
a título de carnê-leão. DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO. Apenas se pode
cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa que estejam
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Considera-se despesa de
custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, que preencha os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e
pertinência, sendo despesa necessária aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente, com
reflexo na manutenção da fonte produtora. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
PENALIDADES DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. Enunciado Súmula CARF 147. .
Fl. 26475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
18
Numero da decisão: 2102-003.525
Numero do processo: 18088.720362/2013-96 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jul 24 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Mon Aug 18 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 CONHECIMENTO.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se configura cerceamento de defesa quando nos
autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os
elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008,
2009, 2010 IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as
despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE. As despesas
com transporte somente são dedutíveis se foram efetuadas por representante
comercial autônomo e desde que corram por conta deste. LIVRO CAIXA.
DESPESAS DE CUSTEIO. LEILOEIRO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 160/21 Os
gastos com a contratação de serviço de assessoria em leilões judiciais podem ser
enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos serviços de leiloeiro
oficial, sendo possível a sua dedução na apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), desde que configurem despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora e apenas se escriturados em livro
Caixa.
Numero da decisão: 2101-003.207
Numero do processo: 19515.002775/2006-41 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue May 11 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Wed Jun 09 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004 IRPF.
AJUSTE ANUAL. FATO COMPLEXIVO. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto de
renda é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. IRPF. LIVRO CAIXA.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. O contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não-assalariado somente poderá deduzir as despesas previstas na
legislação e vinculadas à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
e desde que devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea. IRPF.
Fl. 26476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
19
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147. Somente com a edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Numero da decisão: 2401-009.514
Assim, verifica-se que, neste ponto, a presente lide diz respeito em verificar se as
despesas glosadas pela fiscalização se referem a custeio ou não, passíveis de serem dedutíveis. O
Manual do IRPF da RFB 2013 (Perguntão fl. 171), assim as define, negritei:
DE CUSTEIO 393 — O que se considera e qual é o limite mensal da despesa de
custeio passível de dedução no livro-caixa?
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica.
No caso de as despesas escrituradas no livro-caixa excederem as receitas
recebidas por serviços prestados como autônomo a pessoa física e jurídica em
determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses
subsequentes até dezembro do ano-calendário. O excesso de despesas existente
em dezembro não deve ser informado nesse mês nem transposto para o próximo
ano-calendário. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), art. 76; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51)
Ainda consta na IN RFB no 1500/2014, negritei:
Seção VI Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 26477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
20
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; e IV - as importâncias pagas, devidas aos
empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a
remuneração destes, caso configurem despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, observado o disposto no § 5o.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
III - em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária;
IV - ao rendimento bruto percebido por garimpeiros na venda, a empresas
legalmente habilitadas, de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por
eles extraídos.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que será mantida
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
§ 5o Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as
prestações neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do
empregador e, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 6o As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na DAA.
§ 7o Os gastos com a contratação de serviço de carro-forte para transporte de
numerários podem ser enquadrados como despesa de custeio, relativamente aos
serviços notariais e de registro, sendo possível sua dedução na apuração do IRPF
dos titulares desses serviços, desde que escriturados em livro Caixa e comprovados
por meios hábeis e idôneos
A dedutibilidade de despesas escrituradas em livro caixa pelo leiloeiro segue
rigorosamente os limites estabelecidos pelo artigo 6o da Lei no 8.134/1990, que disciplina as
Fl. 26478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
21
possibilidades de abatimento para contribuintes que exercem trabalho não assalariado. A norma
permite a dedução de três classes específicas de despesas: remuneração paga a terceiros com
vínculo empregatício e respectivos encargos, emolumentos pagos a terceiros e despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Todas essas
deduções exigem comprovação documental idônea, emitida em nome do contribuinte e com
identificação precisa do beneficiário, da data, do valor e da natureza da operação. A legislação,
ademais, veda expressamente a inclusão de quotas de depreciação, arrendamento mercantil,
despesas de transporte (ressalvado representante comercial autônomo) e outras despesas sem
pertinência direta com a atividade econômica desenvolvida.
No âmbito específico do leiloeiro, as despesas de custeio dedutíveis abrangem
aquelas sem as quais a realização dos leilões se tornaria inviável ou significativamente
prejudicada. Inserem-se nesse grupo os gastos com pessoal próprio, contratado diretamente pela
pessoa física do leiloeiro, incluindo salários e encargos trabalhistas, desde que haja vínculo
empregatício. Também são consideradas dedutíveis as taxas e emolumentos devidas a juntas
comerciais e demais órgãos quando o leiloeiro figura, simultaneamente, como responsável pela
condução e pela organização do leilão, assumindo contratualmente tais obrigações. Da mesma
forma, despesas diretamente vinculadas à estrutura mínima de funcionamento da atividade, como
aluguel do local de trabalho, energia elétrica, água, telefonia, internet e material de expediente,
qualificam-se como custeio, desde que sejam consumíveis e utilizadas no exercício regular da
profissão.
Além disso, a legislação admite a dedução de gastos com serviços que, na prática,
se mostram instrumentais à efetiva realização dos pregões, como impressão de catálogos de
leilões, confecção de fichas, sinalização, manutenção de sistemas informatizados de leilão
presencial e on-line, serviços de hospedagem e data center e despesas relacionadas à guarda e
movimentação dos bens quando tais ônus recaem, de forma comprovada, sobre o próprio
leiloeiro. Todas essas despesas, contudo, devem ser avaliadas à luz dos contratos firmados com
comitentes e empresas intermediárias, uma vez que diversas obrigações operacionais são, por
força contratual, atribuídas à empresa organizadora e não ao leiloeiro. Nesses casos, as despesas
suportadas pela pessoa jurídica, ou passíveis de reembolso, não podem ser apropriadas como
custeio do leiloeiro pessoa física, salvo se a respectiva receita de reembolso for devidamente
declarada.
Por outro lado, a legislação e a jurisprudência administrativa afastam do conceito
de custeio todas as despesas que configurem investimento ou aplicação de capital, como
aquisição de softwares desenvolvidos especialmente para a atividade, máquinas, equipamentos,
mobiliário, veículos e benfeitorias em imóveis, ainda que alugados. Também são indedutíveis as
despesas inerentes à organização dos leilões quando o contrato indica que o ônus recai sobre a
empresa contratada (como Central de Leilões, Maxi Lance ou COPART), bem como salários e
encargos de funcionários dessas empresas, que não constituem empregados do leiloeiro pessoa
física. Da mesma forma, gastos administrativos e de controladoria contratados por liberalidade do
Fl. 26479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
22
contribuinte, sem demonstração de essencialidade, e honorários advocatícios sem relação direta
com a geração da receita operacional não se enquadram como despesas indispensáveis à
manutenção da fonte produtora, razão pela qual não podem compor o livro caixa.
Diante desse quadro, a aferição da dedutibilidade das despesas do leiloeiro exige a
aplicação de um filtro composto por critérios cumulativos: pertinência direta com a atividade,
essencialidade para realização dos leilões, inexistência de natureza de capital, ausência de
previsão contratual que atribua o custo a terceiros e comprovação documental plena. Somente as
despesas que atendem a esses requisitos podem ser consideradas como de custeio e, portanto,
dedutíveis do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física que exerce a
atividade de leiloeiro oficial.
Como visto na síntese trazida do Acórdão recorrido, a DRJ não questionou a
natureza das despesas glosadas, limitou-se a afastá-las por falta de provas, por terem sido
realizadas por terceiros, ocasiões em que se aplicou critérios de rateio plenamente justificáveis ou
por expressa vedação legal.
O RECORRRENTE não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca que tais
glosas foram indevidas, devendo, portanto, serem mantidas.
Outro ponto devolvido nesta instância recursal diz respeito aos juros e multas
aplicadas. Inicialmente, o RECORRENTE pleiteia o afastamento da multa qualificada de 150% por
ausência de fraude, invocando a Súmula CARF 14, que exige a comprovação do dolo.
Segundo o Acórdão da DRJ (fl. 26359/26360) a qualificadora da multa se justificaria
nos seguintes termos:
Da Multa qualificada
O impugnante se insurge contra a qualificação da multa de ofício, alegando, para
tanto, que o Fisco não teria demonstrado nenhuma conduta dolosa do
Contribuinte. Para o interessado, a simples omissão de rendimentos durante o
período fiscalizado não teria o condão de configurar conduta dolosa, conforme
entendimento cristalizado na Súmula CARF no 14.
Cabe, primeiramente, observar o disposto na citada Súmula 14 do CARF. Vejamos
in verbis:
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
É imperativo destacar que o presente caso não se trata de uma mera omissão de
rendimentos, causada por um equívoco ou descuido do contribuinte. Como
narrado nos itens 79 a 90 do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte se utilizou
despesas fictícias para reduzir indevidamente a base de cálculo do imposto, com o
intuito de se eximir do pagamento de tributo.
Fl. 26480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
23
Qualquer valor levado ao livro caixa como dedução, se devolvido por
cancelamento da operação ou por ter sido restituído ou reembolsado, deve
retornar aquele instrumento na forma de recuperação de dedução ou receitas.
Note-se que, em uma situação em que as comissões legalmente pagas pelos
comitentes foram objeto de devolução por força de contrato estipulado com a
Mapfre, o contribuinte não se esqueceu de, em contrapartida às receitas
escrituradas, lançá-las como despesas, ainda que não se tratassem realmente de
despesas. Como explicou “o repasse do valor total bruto de minhas comissões
provenientes desses leilões, lançados como despesas em meu livro caixa, eram
feitos somente para dar-me quitação simbólica, zerando o impacto do
lançamento dessas receitas, que como informei anteriormente só eram lançadas
em meu Livro Caixa para cumprir a legislação do leiloeiro e esses valores
estarem batidos, num possível cruzamento desses valores efetuado pela Receita
Federal junto a JUCESP” (fls. 544/548 e 892/894).
Da conduta reiterada do interessado ao longo de todo o ano calendário de 2012,
fartamente documentada nos autos inclusive por email com prestação de contas
onde era demonstrado o valor real dos serviços e combinada a data de devolução
dos valores, não se vislumbra outro propósito que não o de não pagar imposto
devido.
Por mais que o Impugnante insista em afirmar que o dolo não foi comprovado na
presente hipótese, inexiste outra razão plausível para a conduta do Autuado que
não a de burlar o Fisco Federal, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada,
nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 71, inciso I, da Lei no
4.502.
Confirma-se, dessa maneira, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Contudo, em regra, a simples prática infratora por si só não é suficiente para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação da multa de ofício.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas
as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora. A conduta descrita nos
autos é suficiente para indicar o intuito doloso, uma vez que o RECORRENTE adota técnicas de
escrituração distintas conforme a sua conveniência, não se esquecendo das despesas por
cancelamento de receitas, porém omitindo as receitas por restituição ou reembolso. A tese de
simples erro não parece plausível, pois os erros só aconteceram a favor do contribuinte. Assim,
mantém-se a qualificadora.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado em
homenagem ao princípio da retroatividade benigana.
Ainda foram pedidos o cancelamento da multa isolada do carnê-leão para os meses
em que o Recorrente não apurou imposto a pagar em sua DAA, e revisão da metodologia de
Fl. 26481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
24
cálculo dessa multa e a Inaplicabilidade dos juros de mora sobre as multas de ofício e isolada,
devido à ausência de previsão legal.
Quanto aos juros de mora sobre as multas, trata-se de matéria já sumulada no
âmbito administrativo, não havendo o que ser acrescentado:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Já em relação a multa isolada do carnê leão, adoto as razões de decidir do Acórdão
RECORRIDO nos termos do § 12 do art. 114 do ANEXO da Portaria MF no 1.634/2023 (NOVO
RICARF), cujo texto transcreve-se (fls. 26357/26358):
Da Multa isolada
Sobre o recolhimento mensal obrigatório, mais conhecido por carnê-leão, este é
devido quando o contribuinte beneficiário recebe rendimentos de pessoas físicas
não submetidos à tributação na fonte (art. 106 do RIR/1999). E ao instituir uma
obrigação, o ordenamento jurídico estabelece em paralelo uma sanção para o
eventual descumprimento. Não fosse assim, o contribuinte poderia deixar para
pagar o imposto decorrente dos recebimentos de pessoas físicas por ocasião do
ajuste anual. A antecipação deixaria de ser obrigatória, ficando, na prática, como
facultativa.
Neste sentido, a sanção criada pelo legislador para a falta do recolhimento
obrigatório foi a multa isolada de 50%, cuja base de cálculo é justamente o valor
que deixou de ser antecipado (inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a
redação da Lei no 11.488, de 2007).
Dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
Fl. 26482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722785/2017-11
25
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)
Verifica-se, assim, que de acordo com o dispositivo legal acima transcrito,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual,
não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Na hipótese em questão, houve ainda apuração de imposto suplementar ao
apurado nas declarações de ajuste anual, em sendo assim, cabe a imposição da
multa prevista no inciso I, do art. 44, da Lei 9.430/1996.
É curial aduzir que inexiste qualquer vedação legal à aplicação da multa de ofício e
da multa isolada no mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades
distintas com fundamentações próprias: uma a ser lançada sobre o imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso, não havendo nada na
legislação que diga que uma exclui a outra.
Portanto, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em
vigor, devendo a autoridade administrativa, por dever de ofício, agir na forma que
dispõe a legislação tributária, sob pena de sofrer responsabilidade funcional.
Acrescenta-se ainda a entendimento sumulado deste Conselho:
SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento para aplicar retroatividade benigna e
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 26483
DF CARF MF
Original